Tribunal: TJSP
Processo: 1001894-15.2019.8.26.0103
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-10
Data de publicação: 2021-04-10

Ementa:
FRAUDE À EXECUÇÃO
- Negócio jurídico realizado quando pendente execução- Venda do genitor a descendente, após a citação- Ciência da demanda- Desconhecimento da pendência da ação executiva de forma deliberada por parte do adquirente- Ausência de outros bens passíveis de penhora- Reconhecimento da fraude à execução- Necessidade:

- Considerando que o negócio jurídico se aperfeiçoou anos após a

Ementa:
FRAUDE À EXECUÇÃO
- Negócio jurídico realizado quando pendente execução- Venda do genitor a descendente, após a citação- Ciência da demanda- Desconhecimento da pendência da ação executiva de forma deliberada por parte do adquirente- Ausência de outros bens passíveis de penhora- Reconhecimento da fraude à execução- Necessidade:

- Considerando que o negócio jurídico se aperfeiçoou anos após a ciência do alienante acerca da penhora do bem e os elementos dos autos são contra a ausência de boa-fé do adquirente, imperioso o reconhecimento de fraude à execução em compra e venda realizada entre pai e filho.

LITIGANCIA DE MÁ– FÉ
– Incidência do inciso III do art. 80 do CPC – Ocorrência – Condenação – Possibilidade:

– É cabível a condenação por litigância de má-fé quando restar configurado que o embargante incidiu na hipótese do inciso III do art. 80 do CPC, ao afirmar que desconhecia a penhora do veículo e pretender o levantamento da constrição por meio de ato simulado.

RECURSO NÃO PROVIDO.